Tribunal: TJES
Processo: 5001136-41.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001136-41.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRA DA COSTA CARVALHO
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001136-41.2021.8.08.0024

RECTE.: ALESSANDRA DA COSTA CARVALHO

RECDOS.: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO DE VOO DURANTE A PANDEMIA.
IN
APLICA
BILIDADE

DA
RESOLUÇÃO 556/2020
AO CASO. PROBLEMAS TÉCNICOS NA AERONAVE
. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.
1. Síntese da demanda:
Alega a autora falha na prestação de serviço por parte da requerida. Aduz que comprou passagens aéreas para viajar com seu namorado com destino a Jericoacoara/CE, com ida em 19/12/2020
e
retorno previsto para 23/12/2020, pretendendo passar a noite da véspera de natal junto com sua família. A vigem de volta ocorreria da seguinte maneira: Jericoacoara/CE - Fortaleza/CE - Recife/PE - Vitória/ES, saindo de Jericoacoara às 12h50min com previsão de chegada em Vitória/ES às 21h40min. Relata a autora que os problemas começaram no voo de Fortaleza/CE com destino a Recife/PE, a começar pelo embarque que ocorreu com um atraso de cerca de 40min. Afirma que o avião não decolou, os passageiros foram obrigados a ficarem dentro da aeronave por mais de 30 min até serem orientados a desembarcar e que apenas por volta das 19h a autora foi informada que o voo havia sido, de fato, cancelado, o que fez com que perdesse o voo de Recife para Vitória. Alega que junto com seu namorado foram realocados em voos no dia seguinte e tiveram que pernoitar em Fortaleza/CE. No dia seguinte, tanto o voo de Fortaleza/CE para Recife/PE como o voo de Recife/PE para Confins/MG ocorreram no horário. No aeroporto de Confins, no entanto, a autora não conseguiu utilizar o Voucher Alimentação que lhe foi concedido, pois o mesmo não era aceito nos locais que ainda estavam abertos.
Requer indenização por danos materiais no valor de R$ 192,08 (cento e noventa e dois reais e oito centavos) e pleiteia indenização pelos danos morais sofridos, no importe de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais).
2.
Tese da Recorrente:
Alega a recorrente em sede de Recurso Inominado, que a base para o julgamento da improcedência do pedido autoral foi a Resolução 556/2020 da Anac que prevê a suspensão de oferecer assistência material em situações que forem fechamento de fronteiras ou de aeroportos por determinação das autoridades, o que não foi o caso em questão. No caso, o cancelamento se deu em razão de manutenção da aeronave. Aduz que o namorado da recorrente que estava no mesmo voo que a recorrente e sofreu o mesmo dano ingressou com ação de indenização e teve seu pedido julgado procedente pelo juízo de primeiro grau, o mesmo que julgou a recorrente. Aduz que o Juízo de primeiro grau entendeu que não havia conexão entre as demandas e julgou separadamente as ações. Alega que o caso dos autos não se trata de fortuito externo, mas sim interno, qual seja, manutenção da aeronave. Requer a reforma da r. sentença de piso, bem como assistência gratuita.
3
. Tese da Recorrida:

Em contrarrazões a recorrida alega que o voo sofreu cancelamento em razão da necessidade de manutenção extraordinária da aeronave. Que efetuou reacomodação e forneceu a assistência necessária a autora. Aduz que a recorrente não demonstrou ter sofrido dano relevante, motivo pelo qual não foi condenada ao dano moral. Quanto ao dano material, aduz que em virtude do artigo 3º da Resolução 556/2020 da Anac não tinha obrigação de oferecer alimentação a recorrente, mas que mesmo assim o fez. Requer a manutenção da r. sentença a quo.
4. Sentença:
“
JULGO IMPROCEDENTE

os pedidos formulados na inicial. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.
”

5. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.
Defiro o benefício da gratuidade de justiça, posto que aparentemente hipossuficiente.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). E
m havendo responsabilização da recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, l
ogo, a recorrente responde independentemente da existência de culpa, sendo que a responsabilidade se aperfeiçoa mediante o concurso de três pressupostos: "a) defeito do serviço; b) evento danoso; c) relação de causalidade entre o defeito do serviço e do dano".

O caso em exame se amolda ao contido nos artigos 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor e, assim sendo, é aplicável o artigo 6º, em especial o inciso VIII, o qual prevê a inversão do ônus probatório, desde que verossímil a alegação ou verificada a hipossuficiência do consumidor, hipótese vertente
.
Compulsando os autos, verifico que houve falha na prestação do serviço da recorrida, vez que não realizado na forma adequada.
Resta
demonstrado nos autos que a recorrente foi reacomodada em outro voo com acréscimo de conexão de mais de 24 horas, sendo obrigada a custear sua alimentação, pois que o voucher fornecido pela Companhia aérea não foi aceito.
Inaplicável ao caso o disposto na
Resolução 556/2020 da Anac, que relativizou a Resolução 400/2016,
eis que a desobrigação de prestar assistência material se limita a situações decorrentes de fechamento de fronteiras ou de aeroportos por determinação de autoridades, o que não é o caso, onde o atraso ocorrera devido a problemas técnicos na aeronave (manutenção). Dessa forma, deve a autora ser indenizada por danos materiais no valor de

R$ 139,08 (cento e trinta e nove reais e oito centavos), relativos aos gastos extras que teve de realizar em razão da falha na prestação de serviços. A requerida apenas não deve custear o transporte para a residência da recorrente, eis que não compete a mesma arcar com a referida despesa, independentemente do horário em que esta tenha chegado ao destino, por não ter qualquer relação com a relação jurídica contratual. Os referidos valores devem ser corrigidos monetariamente a contar da data do desembolso e com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação
. Em relação ao dano moral, observo que o voo sofreu atraso de pouco mais de 24 horas. Ainda, o cancelamento do voo se deu, como a própria empresa aérea afirma, por motivo de manutenção da aeronave, o que configura
fortuito interno, risco inerente a atividade exercida pela companhia aérea, devendo ser suportado por ela. Ademais, a Companhia não colacionou aos autos provas de que o cancelamento tenha ocorrido por razões de força maior, ônus que lhe incumbiria. Não há que se falar no caso em ausência de responsabilidade em razão da Covid, pois tal fato não exime as Companhias aéreas de agir com responsabilidade para prestar ao consumidor o auxílio adequado para minimizar os impactos da falha na prestação dos serviços na forma como contratado. Desta feita, entendo evidenciado nos autos o desgaste sofrido pela autora em razão da falha na prestação do serviço da ré.
N
o que tange o
quantum a ser
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pelos autores e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.

Dessa forma, entendo pela reforma da r. sentença a quo apenas em relação ao pedido de dano moral
.
A correção monetária e os juros de mora, nesse caso, devem contar a partir do arbitramento, face a inexistência de mora anterior.

6. Dispositivo:

Ante o Exposto,
C
onheço
do recurso inominado interposto pela recorrente e
concedo-lhe PARCIAL provimento
,
para reformar a r. Sentença de primeiro grau,
julgando-a parcialmente procedente para condenar a requerida à ressarcir à autora, a título de danos materiais, o valor de
R$ 139,08 (cento e trinta e nove reais e oito centavos), corrigidos monetariamente a contar da data do desembolso e com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação;
e, para indenizar a autora em
danos morais,
no
valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a contar juros e correção monetária do arbitramento.
Deixo de condenar a recorrida em custas e honorários face ao provimento parcial do recurso.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.